Tribunal: CARF
Processo: 10880.902379/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902379/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.851 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ENESA ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA.
O reconhecimento de direito creditório oriundo de alegação de pagamento a
maior ou indevido de tributo depende da produção, pelo sujeito passivo, de
elementos probatórios que permitam concluir positivamente acerca da liquidez
e certeza de tal direito. Em se verificando que a insuficiência no direito
creditório pleiteado decorre de atualização indevida, pelo sujeito passivo, do
valor originário, resta escorreita a cobrança realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902379/2012-21
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação eletrônica de e-fls. 02 a 06, cujo direito
creditório foi analisado em sede de Despacho Decisório de e-fls. 07 e 09/10. Mais
especificamente, o direito creditório sob análise refere-se a alegado pagamento a maior apurado
pelo sujeito passivo quando da quitação do ajuste de IRPJ para o ano-calendário de 2007.
2. Consoante referido Despacho Decisório, o direito creditório foi integralmente
reconhecido, mas revelou-se insuficiente para quitar os débitos que a contribuinte tencionava
extinguir por compensação, daí resultando a homologação parcial desta última.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
08/02/2012 (e-fl. 08), apresentou, em 08/03/2012 (e-fl. 12), manifestação de inconformidade de
e-fls. 12 a 22 e anexos, assim perfeitamente resumida pela autoridade julgadora de 1a. instância:
“(...)
I. OS FATOS
em 08 de fevereiro p.p. (doc. 05) a requerente foi intimada do despacho
decisório que homologou parcialmente a compensação por ela realizada (doc.
06), sob o fundamento de que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP.
No entanto, ao decidir desta forma, a douta autoridade administrativa deixou de
considerar os valores que a ora requerente apurou como crédito e compensou
corretamente, na medida em que é inquestionável o recolhimento a maior feito a
titulo de IRPJ pela ora requerente relativo ao ano-calendário de 2007.
Assim, o despacho decisório em epígrafe deverá ser parcialmente reformado, a
fim de que seja homologada integralmente a compensação efetuada pela
requerente.
II. O DIREITO
II.1. A comprovação da existência e suficiência do crédito objeto da
compensação realizada pela requerente.
O que se conclui, desde já, é que a diferença entre o montante efetivamente
recolhido pela requerente (R$ 5.292.297,37) e o montante declarado como
devido (R$ 4.151.194,52) trata-se de recolhimento feito a maior (R$
1.141.102,85) que, como se sabe, pode ser objeto de compensação.
E, conforme se infere por intermédio do referido PER/DCOMP, o crédito (R$
1.141.102,85) da requerente atualizado na época da transmissão da
compensação era de R$ 1.226.343,23, sendo que ele foi utilizado integralmente
para quitar o montante devido a titulo de IRPJ na competência do 08/2008, no
montante de R$ 1.226.343,23.
Ao contrário do que entendeu a douta autoridade administrativa, a totalidade do
crédito da ora requerente resta devidamente comprovada por meio dos
documentos ora juntados, uma vez que houve pagamento a maior pela
requerente, no montante de R$ 1.141.102,85.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

Não obstante a clara demonstração de que o crédito utilizado pela requerente é
suficiente para homologar integralmente a compensação objeto do presente
processo administrativo, procurou a requerente entender as razões para que a
Receita Federal considerasse o seu crédito insuficiente.
E, após analisar o Detalhamento da Compensação que instruiu o anexo
despacho decisório (doc. 06), a requerente concluiu que a Receita Federal
deixou de levar em consideração as informações constantes na DIPJ 2008 (ano-
calendário 2007) transmitida em 26/09/2008 (doc. 07).
Ressalte-se, desde já, que não há qualquer razão para a Receita Federal do
Brasil não considerar a referida declaração retificadora, uma vez que ela foi
transmitida em data anterior ao PER/DCOMP n° 32293.88803.300908.1.3.04-
9068, cuja transmissão se deu em 30/09/2008 (doc. 04).
A diferença entre a DIPJ original e a sua retificação é que, na primeira, a
requerente havia declarado como IRPJ devido no ano calendário o montante de
R$ 4.169.220,08, mas, ao perceber o erro de tal informação, procedeu a sua
retificação, a fim de que conste como valor devido o montante de R$
4.151.194,52.
Dai depreende-se a origem da diferença que está sendo cobrada por meio do
despacho decisório n° 017674117, uma vez que foi levado em consideração
pela Receita Federal, de forma absolutamente equivocada, o imposto declarado
na DIPJ entregue em 15/07/2008 (doc. 09) quando, na realidade, deveria ter
sido considerada a informação constante na declaração retificadora apresentada
em 30/09/2008 (doc. 07).
II.2. A busca da verdade material no processo administrativo tributário.
Importante destacar que, como é notório, um dos princípios basilares do
processo administrativo tributário é a busca da verdade material.
Nesse passo, em atenção ao principio anteriormente mencionado, tem a
autoridade administrativa o dever de apurar a verdade dos fatos que, neste caso,
é a existência de crédito em nome da requerente e, por conseguinte, a realização
das compensações da forma correta.
Infere-se, assim, que não pode o Fisco ignorar as informações prestadas pela
requerente, ou ainda pior, quedar-se inerte na busca da verdade material em se
tratando de tributação, sendo medida de rigor a consideração dos documentos
acostados à presente manifestação, em especial a DIPJ retificadora apresentada
pela requerente em 26/09/2008.
III. O PEDIDO
Frente a tais considerações, requer seja parcialmente reformado o Despacho
Decisório n° 017674117, para o fim de que seja cancelado o débito nele
mencionado, objeto do processo de cobrança n° 10880.904.755/2012-12 e,
consequentemente, seja homologada integralmente a compensação efetuada
pela
requerente
por
intermédio
do
PER/DCOMP
n°
32293.88803.300908.1.3.04- 9068.
Ademais, requer seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores
representados pelo presente processo administrativo, nos termos do art. 151, III
do CTN, até que a presente manifestação de inconformidade seja devidamente
analisada e julgada.
(...)”
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

4. A partir da análise da manifestação de inconformidade, foi prolatado, em
05/09/2019, o Acórdão DRJ/RPO no. 14-90.464, de e-fls. 62 a 69, onde se julgou improcedente a
referida manifestação.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 14/05/2019 (cf. e-fl. 74), a
contribuinte apresentou, em 13/06/2019 (cf. e-fl. 76), Recurso Voluntário de e-fls. 77 a 91 e
anexos, onde, além de defender a tempestividade do recurso e traçar histórico processual,
argumenta, em breve síntese, o que se segue:
a) Passa a alegar que o acórdão recorrido adotou motivo não existente no
despacho decisório como justificativa para a não homologação da compensação, o que causa
insegurança à ora Recorrente, pois não tem certeza se realmente a homologação não integral
decorre da suposta atualização incorreta do valor do crédito compensado;
b) Alega, ainda, que o acórdão de primeira instância deixou de apreciar as
informações prestadas e os documentos apresentados pela ora Recorrente, que comprovam a
suficiência, liquidez e certeza dos créditos utilizados e, por conseguinte, a regularidade das
compensações efetuadas;
c) Assim, inicialmente, pugna pela nulidade do despacho decisório, ressaltando
que, para a autoridade fiscal, não haveria valores creditórios suficientes para a compensação
integral do débito tributário, sem, contudo, o referido despacho nada mencionar a respeito da
suposta utilização, pela Recorrente, de índice SELIC incorreto para a correção do valor original
do crédito, sendo que foi esta a justificativa atribuída pelo acórdão recorrido para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade;
d) Sendo assim, defende que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não
está em consonância com o entendimento adotado pelo despacho decisório, para justificar a não
homologação parcial da compensação. Isso causa insegurança à Recorrente em relação ao real
motivo da não homologação de sua compensação, bem como da certeza da existência da dívida
em cobro. A tanto que, quando da apresentação da manifestação de conformidade, a Recorrente
analisou o despacho decisório e chegou à conclusão diversa sobre o motivo da homologação
parcial, pensando se tratar de não consideração da DIPJ retificadora entregue em 26/09/2008;
e) Alega dificuldade enfrentada para identificar o real motivo da não homologação
integral de sua compensação, uma vez que a justificativa do acórdão não é a mesma do despacho
decisório, o que está causando prejuízo à sua defesa contra a presente cobrança fiscal. Entende,
portanto, que deve ser declarada a nulidade do despacho decisório, com fundamento no art. 59,
II, do Decreto no 70.235/72;
f) Destaca, ainda, que a presente arguição de nulidade somente deve ser apreciada
pelos ilustres Conselheiros caso o mérito recursal não seja provido, para reconhecer a total
regularidade da homologação efetuada pela ora Recorrente, com o consequente cancelamento do
débito em dobro, citando o art. 59, §3o. do Decreto no. 70.235, de 1972;
g) Retoma, ainda, toda a argumentação já trazida em sede de manifestação de
inconformidade, no sentido de que o direito creditório em questão, no valor originário de R$
1.141.102,85, montaria, à época da compensação tencionada, R$ 1.226.343,23, justificando
assim a homologação integral da compensação pleiteada;
h) No tópico, porém, opta por se insurgir não contra a demonstração de
insuficiência do direito creditório por aplicação da taxa SELIC incorreta para fins de atualização
(demonstrada pela autoridade julgadora de 1a. instância), mas por insistir na argumentação já
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

trazida em sede de manifestação de inconformidade, no sentido de que a insuficiência teria sido
gerada pela não consideração das informações constantes da DIPJ 2008 retificadora transmitida
em 26.09.2008, antes da declaração de compensação em litígio;
i) Repete, também, toda a argumentação já deduzida em sede de manifestação de
inconformidade quanto à necessária obediência ao princípio da verdade material no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, sendo assim, em seu entender, “medida de rigor a consideração
dos documentos acostados à presente manifestação, em especial a DIPJ retificadora apresentada
pela Recorrente em 26/09/2008”, a fim de considerar a compensação integralmente homologada,
uma vez que o direito creditório é suficiente para quitar o débito objeto da compensação em
comento;
j) Assim, requereu:
j.1) A reforma do acórdão de primeira instância, para o fim de que seja cancelado
o débito objeto do processo de cobrança no 10880.904.755/2012-12 e, consequentemente, seja
homologada integralmente a compensação efetuada pela Recorrente por intermédio do
PER/DCOMP no 32293.88803.300908.1.3.04-9068;
j.2) Caso não se entenda pelo cancelamento integral do débito, requer seja
reconhecida a nulidade do despacho decisório e, consequentemente, do acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
j.3) Que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores representados
pelo presente processo administrativo, nos termos do artigo 151, III do Código Tributário
Nacional, até que o presente recurso seja devidamente analisado e julgado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 14/05/2019 (cf. e-fl. 74), a
contribuinte apresentou, em 13/06/2019 (cf. e-fl. 76), Recurso Voluntário de e-fls. 77 a 91 e
anexos. Assim, o pleito é tempestivo e passa-se à sua análise.

Da suspensão de exigibilidade
7. Entendo, a propósito, que a suspensão de exigibilidade do débito ainda não
compensado em discussão é consectário legal necessário do disposto no art. 151, III da Lei no.
5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), não havendo qualquer indício nos autos no sentido de
seu descumprimento por eventual cobrança definitiva do referido débito, restando, assim, a
obediência ao dispositivo citado incontroversa. Destarte, entendo que o pedido já restou
integralmente atendido pela autoridade preparadora e confirmado pela autoridade julgadora de
1a. instância.

Da nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

8. Acerca do tema de nulidade, entendo, em linha com todo o arcabouço
normativo-doutrinário aplicável às nulidades no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, que
somente seria de se cogitar da nulidade de despacho decisório de indeferimento de PER/Dcomp
ou do Acórdão recorrido, caso: a) estivesse caracterizado efetivo prejuízo ao contribuinte (pas de
nullité sans grief), com prejuízo aqui entendido como violação ao sistema de garantias
processuais e/ou materiais legalmente disponibilizadas ao contribuinte e/ou b) se encontrassem
caracterizadas as hipóteses de nulidade estabelecidas pelos arts. 59, I e II do Decreto no. 70.235,
de 06 de março de 1972 (PAF), verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
9. Ou seja, uma vez não caracterizada nem a existência de prejuízo ao contribuinte
nem a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas pelo art. 59 do PAF, entendo que é
de se rechaçar a decretação da nulidade dos atos administrativos litigados, sem qualquer
impedimento, todavia, a que, ao se adentrar o mérito do Recurso Voluntário, possa o Colegiado
julgá-lo parcial ou totalmente procedente, caso se aceda à tese de improcedência total ou parcial
esposada pelo impugnante, infirmando, assim, a tese jurídica que lastreia o indeferimento total
ou parcial do seu pleito de restituição ou compensação, tudo em linha com o disposto no art. 59,
§3o. do já referido Decreto no. 70.235, de 1972 (PAF).

Art. 59
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
10. Entendo que a interpretação correta do dispositivo e, consequentemente, a
solução mais adequada a ser adotada processualmente são no sentido de prosseguimento da
análise para fins de provimento ou não do Recurso, sempre que se puder concluir que no
processo administrativo fiscal sob análise:

a) não houve prejuízo (violação ao sistema de garantias disponibilizado) ao
contribuinte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade elencadas no art. 59, I e
II do Decreto no. 70.235, de 1972, mas, sim,

b) o que há é tão somente a alegação, por parte do Recorrente, de ocorrência de
violação ao arcabouço normativo em vigor por parte da autoridade emissora do despacho, de
forma a que se devesse proceder o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
11. Restringe-se o dispositivo a meu ver, a afastar decretação de nulidade do
despacho decisório e/ou do Acórdão Recorrido (que pode acarretar consequências processuais
diversas, tais como eventual possibilidade de refazimento do ato nulo, a depender da natureza do
vício), no caso em que se observa: a) prejuízo ao contribuinte e/ou violação ao art. 59, I e II do
PAF e, ainda, b) posicionamento favorável ao contribuinte quanto ao mérito recursal.
12. Rejeita-se, assim, a partir deste entendimento (reitere-se, de cabimento de
nulidade do ato guerreado somente no caso de prejuízo ao contribuinte e/ou nas duas hipóteses
supra delineadas do art. 59, incisos I e II do PAF), a tese veiculada pela Recorrente, de que a
apreciação da arguição de nulidade dependeria da prévia negativa do mérito recursal, sem
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

prejuízo, todavia que, mesmo no caso de afastamento da arguição de nulidade, se prossiga na
análise de mérito, consoante proposto a seguir.
13. Ainda, de se notar que tal posicionamento - decretação de nulidade somente
nos casos de prejuízo e/ou nas hipóteses previstas no art. 59, I e II do PAF, com precedência de
posterior provimento recursal, a partir da análise de seu mérito, se aplicável - é suportado por
jurisprudência de longa data oriunda do STJ e do CARF, este último em sua instância máxima,
na forma abaixo reproduzida.
STJ
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO - IMPRECISÃO NA CARACTERIZAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO - ASSINATURA DE TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA -
INTIMAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - FORMALIDADE -
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO - IMPUGNAÇÃO -
PRINCÍPIO
DA
EVENTUALIDADE
-
VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM - AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO - AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
1. Hipótese em que, ao longo do processo administrativo fiscal, a Recorrente
foi caracterizada ora como contribuinte solidária, ora como responsável
solidária, não tendo sido mencionada expressamente no auto de infração,
embora tenha assinado Termo de Sujeição Passiva Solidária.
2. Não obstante a inconsistência na qualificação específica da empresa em
momentos distintos (contribuinte/responsável), o auto de infração determinou a
intimação tanto do contribuinte quanto do responsável, o que é suficiente para
suprir a exigência de que o sujeito passivo tenha ciência do ato administrativo.
3. A formalidade é característica do processo administrativo fiscal, mas não
há nulidade sem que tenha havido prejuízo, o qual, no caso, consistiria na
supressão da oportunidade de apresentar impugnação. E o prejuízo foi
afastado exatamente pela apresentação da impugnação. (grifei)
4. Não é relevante a ausência de considerações sobre o lançamento tributário
na impugnação, pois a abrangência da defesa deduzida é determinada pela
impugnante. Incide no processo administrativo o princípio da eventualidade. Se
não observado, impossibilita seja dada à impugnante outra oportunidade para
sanar dificuldade imposta por sua própria conduta (venire contra factum
propium).
5. Inviável o conhecimento do dissídio jurisprudencial pela ausência de cotejo
analítico, que não se satisfaz com a transcrição de ementas.
6. Não ocorre violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido
apresenta fundamentos suficientes para formar o seu convencimento e refutar
os argumentos contrários ao seu entendimento.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(STJ. REsp 949959/PR. 2a. Turma. Relatora: Min. Eliana Calmon, Data de
Julgamento: 10/11/2009, Publicado no DJe de 19/11/2009)
Acórdão CSRF/02-02.301
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CAPITULAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE
INEXISTENTE. O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele
imputado, e não do dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe
prejuízo à defesa quando os fatos narrados e fartamente documentados nos
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

autos amoldam-se perfeitamente às infrações imputadas à empresa
fiscalizada. Não há nulidade sem prejuízo. (grifei)
14. Feita tal digressão, de se registrar que, no caso sob análise:
14.1) Não há qualquer dissonância entre a motivação de insuficiência do direito
creditório explicitada no despacho decisório e a utilizada pelo acórdão recorrido para fins de
concluir pela improcedência da manifestação de inconformidade, sendo que a interpretação
incialmente errônea acerca da causa da insuficiência do direito creditório pelo sujeito passivo
decorreu de sua exclusiva iniciativa;
14.2) A propósito, pertinente recordar que não se confunde a regular motivação
sucinta da não-homologação (como se observa no presente caso, cuja motivação de insuficiência
do direito creditório foi explicitada desde o despacho de e-fls. 7 e 9/10) com a cerceadora
inexistência de motivação do ato não-homologatório, plenamente aplicáveis aqui as seguintes
considerações acerca do tema traçadas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em
feito análogo, de relatoria do Conselheiro Waldir Navarro Bezerra (Acórdão CARF no. 3402-
005.488, de 25 de julho de 2018), verbis:
"(...)
8. Apesar da objetividade do referido despacho, resta claro que ele atende a exigência da
motivação de todo e qualquer ato administrativo, na medida em justifica em concreto a
recusa da compensação perpetrada pelo contribuinte no presente caso. O fato de ser
sucinta não implica, per si, a nulidade da decisão por carência de motivação, como aliás
já decidiu o Supremo Tribunal Federal em sede de recurso julgado sob repercussão
geral, in verbis:
1. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário
(CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a
jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral.
(STF; AI 791.292 QORG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em
23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe149 DIVULG 12082010
PUBLIC 13082010 EMENT VOL0241006 PP01289 RDECTRAB v. 18, n. 203,
2011, p. 113118) (grifos nosso).
9. É também neste diapasão o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como
deste Tribunal administrativo, conforme se observa das ementas exemplarmente
colacionadas abaixo:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
ART. 620 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA DECISÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. A ausência de prequestionamento de dispositivo legal tido por violado impede o
conhecimento do recurso especial. Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fáticoprobatória (Súmula n.
7/STJ).
3. A decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo
ao decreto de nulidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt no AREsp 1.004.066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018) (g.n.).
Ementa(s)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
NULIDADE.
ACÓRDÃO
DA
DRJ.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Não é nulo acórdão da DRJ fundamentado, ainda que de forma sucinta. A
fundamentação breve não caracteriza ausência de motivação.
IRPF.
COMPROVAÇÃO.
DEPÓSITO
EM
CONTA
DE
PESSOA
FÍSICA.
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O depósito em conta bancária de pessoa física, sócia de empresa prestadora de serviço,
caracteriza a pessoa física como beneficiária da renda, sendo devido IRPF sobre os
valores recebidos. Registros contábeis e contratos não são capazes de elidir a natureza
fática do depósito bancário.
IRPF. REMUNERAÇÃO INDIRETA. DESPESAS COM VIAGEM, ESTADIA E
ALIMENTAÇÃO. CUSTEADAS PELA CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE FATO
GERADOR.
Despesas de locomoção, hospedagem e alimentação quando incorridas pelo
contratante dos serviços em benefício do prestador do serviço para viabilizar a
prestação do serviço não caracterizam remuneração indireta.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS.
O CARF não é órgão competente para promover de ofício compensação do crédito
tributário mantido em sede de processo administrativo em face de eventuais valores que
o contribuinte detenha a seu favor junto a autoridade tributária.
(CARF; Processo n. 11080.011496/200614; acórdão n. 2201002.349; Data da sessão:
19/03/2014)
14.3) Ainda, nota-se que tanto o despacho decisório de e-fls. 07 e 09/10 como o
Acórdão recorrido de e-fls. 62 a 69 foram lavrados por autoridade competente, atendendo o
Despacho citado a todos os requisitos aplicáveis à luz daqueles estabelecidos para auto de
infração, no art. 10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, contendo, ainda, suficientemente detalhada
descrição da motivação adotada pela autoridade tributária, de forma a oportunizar, na forma
legalmente determinada, o contraditório e o amplo direito de defesa, aqui exercidos através da
manifestação de inconformidade e do Recurso sob análise.
14.4) Corroborando tal conclusão, cediço que a contribuinte demonstra ter em seu
Recurso conhecimento e compreensão plena dos termos da motivação do indeferimento
(insuficiência do direito creditório, por atualização indevida do montante originário
reconhecido), tendo optado porém, em sede recursal, por reiterar argumento estranho à
motivação extensivamente detalhada da insuficiência realizada pela autoridade julgadora de 1a.
instância, insistindo, assim, em tese (desconsideração da DIPJ retificadora entregue em
26.09.2008) já cabalmente afastada pelo Acórdão guerreado, sem que, assim, em seu Recurso
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

Voluntário, ainda que lhe oportunizado o contraditório, contraditasse a impropriedade da
atualização calculada pela DRJ de origem.
15. Diante do acima exposto, entendo que é de se descartar, assim, a existência de
prejuízo à parte e/ou caracterização de quaisquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59
do referido Decreto no. 70.235 ou, sequer, de qualquer outra irregularidade, incorreção ou
omissão, na forma prevista pelo art. 60, também daquele Decreto. Devidamente motivados tanto
o despacho decisório de e-fls. 07 e 09/10, bem como o Acórdão de e-fls. 62 a 69, ambos de
forma clara e objetiva, bem como oportunizados à autuada a ampla defesa e o contraditório,
exercidos a partir da instauração da lide objeto da presente análise.
16. Assim, conclusivamente, afasto a preliminar de nulidade do despacho
decisório e do Acórdão recorrido levantada, sem prejuízo do prosseguimento na análise de
mérito do pleito, quanto às compensações em tela e cobranças daí decorrentes.

Quanto ao mérito (reconhecimento do direito creditório pleiteado)
17. Nenhum reparo a fazer ao concluído pela autoridade julgadora de 1a. instância,
que detalhou, de forma escorreita e bastante clara, que a insuficiência do direito creditório em
litígio não decorreu da não consideração das informações constantes da DIPJ entregue em
26.09.2008, mas sim da atualização indevida pelo sujeito passivo do direito creditório originário,
na forma de excerto a seguir, também aqui adotado como razão de decidir quanto ao mérito, com
fulcro no permissivo legal estabelecido pelo art. 57, §3o. do Anexo II ao RICARF vigente:
"(...)
O requerente equivoca-se no entendimento dos motivos que levaram à insuficiência de
crédito para a compensação da totalidade dos débitos indicados.
Não foram desconsideradas as informações constantes na DIPJ 2008 (ano-calendário
2007) transmitida em 26/09/2008, sim, anterior a transmissão da declaração de
compensação. Depreende-se do Despacho Decisório que foi reconhecido o valor do
crédito original, no montante de R$ 1.141.102,85, tal como informado na Dcomp.
A falha está na seguinte afirmação constante na Manifestação de Inconformidade:
“E, conforme se infere por intermédio do referido PER/DCOMP, o crédito (R$
1.141.102,85) da requerente atualizado na época da transmissão da compensação era
de R$ 1.226.343,23, sendo que ele foi utilizado integralmente para quitar o montante
devido a titulo de IRPJ na competência do 08/2008, no montante de R$ 1.226.343,23.”
Na verdade, o problema foi a atualização do crédito para a época da transmissão do
PER/DCOMP, que não correspondeu aos R$ 1.226.343,23, tal como informado.
Para melhor elucidar o contexto daquele momento, reproduzo parte das instruções de
preenchimento do “Ajuda” do programa vigente na época, no caso a versão 3.3 do
Programa PER/DCOMP:
Ficha Pagamento Indevido ou a Maior
Essa ficha será disponibilizada ao contribuinte, dentro da pasta “Crédito”, na hipótese
de elaboração de Pedido Eletrônico de Restituição ou de Declaração de Compensação
de crédito relativo a tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que
o devido, lançado ou não lançado de ofício, inclusive multa e juros moratórios exigidos
isoladamente ou juntamente com o tributo ou contribuição, que não tenha sido objeto
de reconhecimento judicial.
(...)
No preenchimento de Declaração de Compensação:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

5) Selic Acumulada: Informar, em porcentagem, os juros compensatórios incidentes
sobre o crédito utilizado na Declaração de Compensação, calculado na forma prevista
nos atos normativos da SRF/RFB.
O valor que deve ser informado no campo “Selic Acumulada” pode ser obtido na
página da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br/, opção
“Pagamentos”.
Exemplo: Imagine-se que o contribuinte esteja transmitindo em 10 de agosto de 2003
uma Declaração de Compensação cujo crédito seja referente a um pagamento indevido
de Cofins efetuado em 15 de março de 2003. Nesse caso, o valor a ser preenchido no
campo “Selic Acumulada” será 8,78, assim calculado:
Selic de abril/2003 = 1,87% (A)
Selic de maio/2003 = 1,97% (B)
Selic de junho/2003 = 1,86% (C)
Selic de julho/2003 = 2,08% (D)
Juros de agosto/2003 (juros do mês da compensação) = 1% (E)
Selic Acumulada = 8,78% (A+B+C+D+E)
OBS: O valor informado no campo “Selic Acumulada” será desconsiderado pela RFB
se estiver incorreto, sendo substituído pelo valor calculado na forma prevista nos atos
normativos da SRF/RFB.
6) Crédito Atualizado: Esse campo será preenchido automaticamente pelo Programa
PER/DCOMP com o conteúdo do campo “Crédito Original na Data da
Transmissão” acrescido do produto do conteúdo dos campos “Crédito Original
na Data da Transmissão” e “Selic Acumulada”.
(...)”
Por sua vez, a norma vigente quando da transmissão da DCOMP era a Instrução
Normativa (IN) SRF no 600, de 2005, com as respectivas alterações, que
dispunha:
VALORAÇÃO DE CRÉDITOS
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF,
passível de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de
1% (um por cento) no mês em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da Declaração de Compensação;
(...)
§ 1o No cálculo dos juros Selic de que trata o caput, observar-se-á, como
termo inicial de incidência:
(...)
III - na hipótese de pagamento indevido ou a maior:
a) o mês de janeiro de 1996, se o pagamento tiver sido efetuado antes de 1o de
janeiro de 1996;
b) a data da efetivação do pagamento, se este tiver sido efetuado entre 1o de
janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 1997; ou
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

c) o mês subseqüente ao do pagamento, se este tiver sido efetuado após 31 de
dezembro de 1997;
(...) (negritei)
Assim, era incumbência do contribuinte informar na declaração, em
porcentagem, os juros compensatórios incidentes sobre o crédito utilizado na
Declaração de Compensação, calculado na forma prevista nos atos normativos
da SRF/RFB, que determinavam o cômputo da taxa Selic acumulada a partir do
mês subsquente ao do pagamento e de 1% (um por cento) no mês da entrega da
declaração de compensação. Não havia um cálculo automático pelo programa.
Pesquisando as taxas Selic aplicáveis ao caso, no sitio http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e- parcelamentos/taxa-de-jurosselic, e recalculando a atualização devida,
chegamos ao seguinte quadro:

Resta claro que houve falha na indicação, por parte do contribuinte, da taxa Selic
acumulada, informando 7,47%, quando o acumulado seria 5,83%. Conseqüentemente
houve um acréscimo indevido do valor atualizado do crédito. Refeitos os cálculos,
chega-se a diferença que representa a parcela de débito não compensado, que não
merece reparos.
(...)”

18. Justificada, assim, de forma plena, a existência do saldo devedor constante do
Despacho Decisório de e-fl. 10, a partir da inexistência da parcela de direito creditório ainda em
litígio, devendo-se, assim, manter a posição do Acórdão Recorrido e negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Conclusão
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.851 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.902379/2012-21

19. Assim é que, diante do acima exposto, voto por, uma vez afastada a preliminar
de nulidade e rejeitada a totalidade dos pleitos da contribuinte, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital